Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-88.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTEÇA IMPUGNADA.
1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade).
2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão.
3. In casu, a apelante não atacou os fundamentos de fato e de direito da sentença vergastada; contentando-se em reproduzir a integralidade dos argumentos de outras peças processuais juntadas anteriormente, sem apresentar quaisquer fundamentos que rebatam concretamente as razões de decidir da r. sentença. Assim, inexistindo relação entre os argumentos apresentados e a decisão impugnada, impõe-se o não conhecimento do recurso. Precedentes.
4. Recurso não conhecido.